Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002322-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELA DE MORAIS
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Marcela de Morais, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
A agravante sustenta a presença dos pressupostos autorizadores da liminar pleiteada, uma vez que a jurisprudência pátria assegura seu direito revisar e discutir cláusulas contratuais eivadas de vícios, por abusividades e ilegalidades, máxime por aplicação das normas do CDC
Diz que, com o cumprimento da medida, será desapossada de um bem sobre o qual já efetuou o pagamento de grande parte e que o veículo, indevidamente apreendido, ficará exposto à deterioração e poderá ser leiloado, cuja arrematação lhe trará enormes prejuízos.
Sustenta que a taxa de juros pactuada está muito acima da média de mercado, razão pela qual não se encontra em mora, em razão da abusividade demonstrada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
Com efeito, de uma breve análise do contrato que embasa o feito constritivo, verifica-se, em princípio, que a taxa de juros pactuada entre as partes (2,67% ao mês) está acima de uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período (novembro/2018), que foi de 1,65% ao mês (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), contrariando da limitação referendada do no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia).
Assim, resta evidenciado o “fumus boni iuris” alicerçador do pleito inaugural.
Por sua vez, o “periculum in mora” resta patente, e decorre da iminência da agravante se ver alijada de seu veículo, que, na falta de purgação da mora, no prazo legal, poderá ter a propriedade consolidada em mãos da instituição financeira, e, posteriormente retirado da Comarca, para venda em leilão.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão, que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão em questão.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora